Tribunal: TJSP
Processo: 1002864-32.2024.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargantes alegam ser os legítimos possuidores de imóvel objeto de ação de reintegração de posse, em razão de celebração de contrato de cessão de direito com a proprietária registral do bem. Acordo firmado entre a credora fiduciária e a proprietária registral do bem nos autos da ação de reintegração de posse, resolvendo-se o mérito da demanda, com fundamento no art. 487,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargantes alegam ser os legítimos possuidores de imóvel objeto de ação de reintegração de posse, em razão de celebração de contrato de cessão de direito com a proprietária registral do bem. Acordo firmado entre a credora fiduciária e a proprietária registral do bem nos autos da ação de reintegração de posse, resolvendo-se o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC, antes mesmo da oposição dos embargos de terceiro. Ausência de interesse processual, dada a inexistência de ato de constrição judicial ou de ameaça de tal ato nos autos da ação de reintegração de posse. Extinção de ofício do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Recurso prejudicado.